Tribunal: STF
Processo: RE 432460
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade. 
   Embargos rejeitados. Precedente. Não é dado ao Judiciário atuar 
   como legislador positivo.

2. 	RECURSO. Embargos de declaração. 
   Inadmissibilidade. Pretensão de alteração do teor decisório. 
   Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 
   rejeitados.  Não colhem embargos de declaração de decisão em que 
   não há omissão, contradição nem obscuridade.

3.	RECURSO. 
   Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. 
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § 
   único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva 
   a oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios,
   deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao 
   embargado.